Tribunal: TJMT
Processo: 1046190-92.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046190-92.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que julgou improcedente seu apelo e deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a sucumbência recíproca e afastando os honorários em desfavor da Fazenda Pública. Pretensão de integração do julgado para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte embargante, notadamente para fins de viabilização de recursos excepcionais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não se verifica omissão na decisão embargada, que enfrentou de modo suficiente os fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos invocados.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores admite a utilização dos embargos para prequestionamento, mas exige a presença de algum dos vícios legais para que o recurso seja acolhido, o que não se constatou no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes não configura omissão quando o acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos essenciais da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à simples finalidade de prequestionamento dissociada da demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, LIV, LV, LXIX, 37, 84 e 93, IX; CDC, art. 57; CPC, arts. 7º, 369 e 1.022; L. 9.784/1999, arts. 2º, VI, e 50, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 98; STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que julgou improcedente seu apelo e deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a sucumbência recíproca e afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública.

A parte embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais que teriam sido oportunamente suscitados, sendo essencial sua expressa manifestação para fins de prequestionamento e eventual interposição de recursos excepcionais às instâncias superiores.

Alega que não obstante a fundamentação exarada no v. acórdão, não houve enfrentamento explícito dos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 2º, caput, inciso VI, e 50, §1º, da Lei nº 9.784/1999, além dos artigos 5º, incisos II, LIV, LV e LXIX, 37 e 84, todos da Constituição Federal, do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos artigos 7º e 369 do Código de Processo Civil.

A embargante reitera que não pretende atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, limitando-se à pretensão de integração do julgado para viabilizar o reexame da matéria pelas Cortes Superiores, sob pena de restar configurada negativa de prestação jurisdicional (Id. 298858387).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a inexistência de vício a ser sanado, aduzindo que os embargos de declaração não podem ser utilizados como mero instrumento de prequestionamento dissociado da demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sob pena de desvirtuamento da finalidade recursal (Id. 300407850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos pela Energisa, porquanto tempestivos e formalmente adequados, nos termos do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

A embargante alega que o v. acórdão não manifestou sobre os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de prequestionamento.

Requer, que o julgamento dos presentes aclaratórios tenha o efeito de prequestionar os dispositivos legais mencionados na peça recursal, com vistas à viabilização da interposição de eventuais recursos excepcionais.

Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à simples manifestação de inconformismo com a conclusão do julgado.

No caso dos autos, não se identifica qualquer omissão que comprometa a integridade ou a coerência da decisão embargada. O acórdão impugnado enfrentou de forma suficiente a controvérsia posta, assentando que as multas administrativas foram aplicadas com base em processos regulares, conduzidos com observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, além de alinhados às disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente ao art. 57, que trata da dosimetria das sanções administrativas conforme a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor.

Acrescente-se que o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é no sentido de que, ainda que a decisão judicial não enfrente individualmente cada argumento apresentado pelas partes, não se pode falar em ausência de fundamentação quando houver apreciação dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. A fundamentação, como exige o CPC, deve ser adequada, mas não necessariamente exaustiva ou literal em relação a todos os dispositivos invocados.

No tocante ao prequestionamento, é certo que os embargos de declaração podem ser manejados com tal finalidade, conforme dispõe a Súmula 98 do STJ. Contudo, na ausência de qualquer vício no julgado, como ocorre no presente caso, não se justifica o acolhimento dos embargos apenas com esse intuito, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Diante de tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo-se incólume o v. acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025